Tribunal: TJSP
Processo: 1530951-92.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pela prática de crime de roubo duplamente majorado tentado. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação. Autoria e materialidade positivadas. 2. Manutenção da majorante relativa ao transporte de valores. 3. Sanção que comporta redução. 4. Elevação, na terceira fase, da reprimenda em 1/3. Decisão judicial que assentou a

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pela prática de crime de roubo duplamente majorado tentado. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação. Autoria e materialidade positivadas. 2. Manutenção da majorante relativa ao transporte de valores. 3. Sanção que comporta redução. 4. Elevação, na terceira fase, da reprimenda em 1/3. Decisão judicial que assentou a elevação em fração maior infração no número de causas de aumento de pena, o que se mostra inadmissível (Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Circunstâncias concretas que justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.